Tribunal: TJBA
Processo: 8015993-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015993-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: SOSLENE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VANIA BRITO DAUDT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE JUROS. TAXA MÉDIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO.

1
. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

2
. A circunstância de a taxa contratada exceder minimamente a taxa média não autoriza a revisão dos juros pactuados.

3
. As tarifas de cadastro e de avaliação podem ser cobradas se os respectivos serviços foram, de fato, prestados.

Agravo de instrumento a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8015993-58.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO J. SAFRA S/A e em que é agravada SOSLENE SILVA SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
maioria
, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto divergente.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça